Tribunal: TJBA
Processo: 8005230-12.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005230-12.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON FABIO SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
JIMMY BRITO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA
DA VÍTIMA
E FEMINICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. ADEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Emerson Fábio Santos de Assis, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP), com incidência da Lei Maria da Penha. A vítima, ex-companheira do réu, foi atingida por dois disparos de arma de fogo, no contexto de violência doméstica. A defesa requer a anulação do julgamento por alegada contrariedade à prova dos autos ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a pena fixada deve ser redimensionada, ante a valoração indevida de antecedentes, aplicação desproporcional de agravante e ausência de fundamentação para a fração utilizada na agravante e na atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos do júri impede a anulação da decisão quando houver amparo mínimo nas provas dos autos, ainda que existam versões divergentes sobre os fatos.

4.
O depoimento da vítima, corroborado por elementos objetivos e testemunhas, evidencia o
animus necandi,
afastando a tese defensiva de dolo eventual ou intenção de apenas lesionar.

5.
Não é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal quando o conjunto probatório comprova a intenção de matar, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6.
A valoração negativa dos antecedentes com base em inquéritos policiais e ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ, devendo ser afastada da primeira fase da dosimetria.

7.
A fração de 1/3 aplicada à agravante do art. 61 do CP, por ausência de fundamentação concreta, deve ser reduzida para 1/6, conforme precedentes do STJ.

8.
Reconhecida a confissão espontânea, ainda que parcial, é cabível a compensação com a agravante genérica, ausente justificativa para fracionamento diverso.

9.
A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição pela tentativa é idônea, diante da proximidade do resultado morte e da gravidade das lesões sofridas pela vítima.

10.
A pena definitiva deve ser redimensionada para 11 anos de reclusão, com manutenção do regime inicialmente fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando houver suporte probatório mínimo que legitime a versão acolhida pelos jurados, em respeito à soberania dos veredictos.

2.
A valoração negativa de antecedentes com base em inquéritos ou ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ.

3.
A fração de aumento ou redução de pena, na segunda fase da dosimetria, deve ser fundamentada de forma concreta, sendo inadequado o uso genérico de frações superiores à usual de 1/6.

4.
A compensação integral entre agravante genérica e atenuante de confissão espontânea é admissível na ausência de circunstâncias específicas que justifiquem mitigação parcial.

5.
A fração mínima de 1/3 pela tentativa de homicídio é cabível quando o iter criminis se aproxima da consumação e as lesões são graves.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, §2º, IV e VI, §2º-A, I; CPP, art. 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Lei nº 11.340/2006. Súmula relevante: STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.09.2019. STJ, AgRg no AREsp 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.09.2019. STJ, AgRg no REsp 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 04.09.2019. STJ, AgRg no AREsp 2.749.203/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 01.07.2025. STJ, REsp 2.030.181/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.12.2024. TJBA, ApCrim 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022. TJBA, ApCrim 0000294-51.2020.8.05.0191, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 10.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

A
pelação
C
riminal n.º

8005230-12.2022.8.05.0191
, em que figura, como apelante,
o

EMERSON FABIO SANTOS DE ASSIS
,

e
, como apelado,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação
,

a fim de redimensionar a pena definitiva do Apelante para
11 (onze) anos de reclusão
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04